Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724721-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. ARANTES LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. ARANTES LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de impugnação ao cumprimento de sentença n. 0700739-42.2019.8.07.0018. O recurso foi suspenso em razão da afetação do tema discutido no RE n. 851.421/DF, conforme decisão ID 13593508. Todavia, o tema foi julgado e o trânsito em julgado ocorreu em 21/05/2022, consoante certidão ID 40748792. Intimem-se as partes para ciência do julgamento do Recurso Extraordinário Repetitivo (tema 817), bem como para requerer o que lhe afigurar de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 26 de outubro de 2022 15:36:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador